Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750296-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA LETICIA COSTA AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CYNTHIA LETICIA COSTA, contra a decisão de ID: Num. 215372181 dos autos da origem proferida nos autos do processo n.o 0717419-62.2024.8.07.0007, que tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de VALPARAÍSO DE GOIÁS – GO, uma vez que nenhuma da partes têm domicílio no Distrito Federal. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador